Tribunal: TJMT
Processo: 1007918-50.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007918-50.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FARIAS - CPF: 535.243.141-04 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0007-28 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa.
direito civil e consumidor. embargos de declaração. plano de saúde coletivo por adesão. reajuste por sinistralidade. negociação com estipulante. aceitação tácita. perícia atuarial. embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajuste aplicado a contrato coletivo por adesão, fixou percentual substitutivo e condenou à restituição simples dos valores pagos a maior.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar os argumentos de que a negociação prévia com o estipulante seria mera faculdade regulatória e de que a permanência deste no contrato configuraria aceitação tácita do reajuste; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao fixar diretamente o percentual substitutivo sem determinar perícia atuarial em cumprimento de sentença.

iii. razões de decidir

3. A primeira omissão é real. Os argumentos não receberam enfrentamento individualizado no acórdão, impondo-se a integração do julgado.

4. A facultatividade da negociação prevista no Anexo I da RN nº 557/ANS não dispensa os deveres de boa-fé objetiva e comunicação adequada ao estipulante. O laudo pericial reconheceu a imposição unilateral do índice, sem observância desses deveres.

5. A permanência do estipulante no contrato não configura aceitação tácita. A continuidade da relação decorreu de ordem judicial proferida em ação civil pública, não de ato livre e voluntário de anuência ao reajuste.

6. A segunda omissão não prospera. Os precedentes do STJ invocados foram suscitados pela primeira vez nos embargos, configurando inovação recursal inadmissível.

7. Ainda que admitida a análise, os precedentes não alcançam o caso: foram proferidos em situações de ausência de prova técnica atuarial, ao passo que nos autos foi realizada perícia que apurou a sinistralidade real e forneceu os parâmetros objetivos para a fixação do percentual substitutivo, tornando desnecessária nova perícia em cumprimento de sentença.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão com esclarecimentos sobre o alcance da RN nº 557/ANS e a ausência de aceitação tácita pelo estipulante, mantido integralmente o resultado anterior.

Tese de julgamento: “1. A facultatividade da negociação prevista no Anexo I da RN nº 557/ANS não legitima o reajuste imposto unilateralmente pela operadora sem comunicação adequada ao estipulante. 2. A permanência do estipulante no contrato por força de ordem judicial não configura aceitação tácita do reajuste. 3. Existindo nos autos perícia atuarial com apuração da sinistralidade real, é possível a fixação direta do percentual substitutivo pelo acórdão, dispensada nova perícia em cumprimento de sentença.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.930.578/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.10.2025; TJMT, ApCiv 1077968-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, ApCiv 1002538-37.2023.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Apelação Cível nº 1007918-50.2024.8.11.0055, interposta por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FARIAS em face da embargante, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade procedimental do reajuste de 85,98% aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, fixar em 40% o percentual substitutivo e condenar a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais (cf. Id. nº 367102374).

A embargante sustenta, em sede de primeira omissão, que o acórdão teria deixado de enfrentar o argumento de que a negociação prévia com o estipulante constituiria mera faculdade regulatória, e não imposição normativa, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa nº 557 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, segundo o qual, nos contratos coletivos, prevalece o disposto contratualmente ou a livre negociação entre as partes.

Aduz, no mesmo bloco de argumentação, que a permanência do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso — SINTEP-MT no contrato, após ter sido cientificado do reajuste aplicado sem apresentar qualquer resistência, configuraria aceitação tácita do percentual praticado, circunstância que o acórdão teria ignorado inteiramente.

Sustenta, em sede de segunda omissão, que o julgado teria desatendido ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, reconhecida a abusividade do reajuste em contrato coletivo de plano de saúde, o percentual substitutivo não pode ser fixado de forma aleatória pelo acórdão, sendo imprescindível a realização de perícia atuarial em fase de cumprimento de sentença para apuração do índice adequado ao caso concreto, com expressa invocação dos precedentes REsp n. 2.096.311/SP, AgInt no REsp n. 1.988.943/SP e REsp n. 2.183.291/SP.

Requer, com atribuição de efeitos modificativos, o julgamento de total improcedência da ação ou, subsidiariamente, o enfrentamento das matérias federais prequestionadas (cf. Id. nº 368966863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre assentar que o manejo dos aclaratórios pressupõe a estrita observância aos pressupostos de cabimento encartados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, exigindo-se a demonstração de real omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Passo, pois, ao exame minucioso e isolado de cada uma das insurgências vertidas pela parte recorrente.

Da primeira omissão: negociação como faculdade regulatória e aceitação tácita pelo estipulante

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar dois argumentos deduzidos nas contrarrazões de apelação: o de que a RN nº 557/ANS estabelece a negociação como mera faculdade, e não como obrigação; e o de que a permanência do SINTEP-MT no contrato, sem insurgência formal, configuraria aceitação tácita do reajuste aplicado.

Diferentemente das demais insurgências que serão examinadas a seguir, reconheço, aqui, a ocorrência de omissão real. Ambos os argumentos constavam expressamente das contrarrazões de apelação e não receberam enfrentamento individualizado no acórdão embargado, o que impõe a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Quanto ao argumento de que a negociação seria mera faculdade regulatória: o Anexo I da RN nº 557/ANS prevê que, nos contratos coletivos, prevalece o disposto contratualmente ou a livre negociação entre as partes. A embargante extrai daí que, existindo cláusula contratual de reajuste por sinistralidade e demonstração técnica da correção do índice apurado, a negociação seria dispensável.

Esse raciocínio, contudo, confunde dois planos distintos: a licitude do mecanismo contratual de reajuste, e a validade do percentual concretamente aplicado. A norma regulatória reconhece duas vias para a definição do reajuste em contratos coletivos: a cláusula contratual ou a livre negociação. Em qualquer das duas hipóteses, o que se pressupõe é a observância dos deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada ao estipulante. Comunicação que o próprio laudo pericial, acostado nos autos sob o Id. nº 331433889, reconheceu inexistir na forma exigida, consignando textualmente a imposição unilateral do índice pela operadora. Como assentado nesta Câmara em julgado recente, “os reajustes anuais em planos de saúde coletivos não se submetem aos limites percentuais da ANS destinados exclusivamente aos planos individuais, sendo legítima a majoração baseada na sinistralidade e no equilíbrio econômico-financeiro, desde que precedida de comunicação ao estipulante” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – ApCiv n. 1077968-46.2024.8.11.0041, Julgado em 12/05/2026).

Portanto, a norma regulatória, interpretada em sua inteireza e em conjunto com os princípios que regem as relações de consumo, não valida o reajuste imposto sem comunicação e sem diálogo com o estipulante.

Quanto ao argumento de aceitação tácita pela permanência do SINTEP-MT no contrato: a tese não se sustenta diante da realidade processual dos autos. A continuidade da relação contratual não decorreu de ato de vontade livre e espontânea do estipulante, mas do cumprimento de ordem judicial proferida na Ação Civil Pública nº 1004884-67.2024.8.11.0055, que determinou a manutenção do contrato nas condições anteriores. O SINTEP-MT estava juridicamente impedido de rescindir o vínculo sem incorrer em desobediência à liminar vigente. Sua permanência não traduz, portanto, anuência ao reajuste, mas sujeição a imposição jurisdicional.

A aceitação tácita, como categoria jurídica, pressupõe ato livre e voluntário da parte que, por comportamento concludente, manifesta sua concordância com determinada situação contratual. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a aceitação do pagamento em atraso das mensalidades de plano de saúde caracteriza aceitação tácita da continuidade do contrato” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Humberto Martins – REsp n. 1.930.578/SP, Julgado em 13/10/2025). O raciocínio é inequívoco: a aceitação tácita exige um ato positivo e voluntário, como o recebimento de pagamento, não podendo ser presumida de conduta ditada por compulsão judicial. Agir sob ordem do juízo não é consentir.

A primeira omissão é, pois, suprida pela integração ora realizada, sem qualquer reflexo no resultado do julgamento.

Da segunda omissão: necessidade de perícia atuarial para fixação do percentual substitutivo

Sustenta a embargante que o acórdão teria ignorado precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedariam a fixação direta do percentual substitutivo pelo acórdão, exigindo sua apuração mediante perícia atuarial em cumprimento de sentença.

A insurgência não prospera, e por razão preliminar: os três precedentes invocados, foram suscitados pela primeira vez nos presentes embargos de declaração. Não constavam das contrarrazões de apelação. Cuida-se, portanto, de inovação recursal inadmissível na via estreita dos aclaratórios, que não se prestam à introdução de novos fundamentos não ventilados no acórdão embargado. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ – Primeira Seção – Rel. Min. Diva Malerbi – EDcl no MS n. 21.315/DF, Julgado em 08/06/2016).

Ainda que se admitisse o exame da tese, o que se faz por cautela, os precedentes invocados não alcançam o caso concreto. Em todos eles, a abusividade foi reconhecida em situações em que o tribunal de origem não dispunha de qualquer prova técnica atuarial nos autos, sendo exatamente essa carência probatória que tornava necessária a remessa à liquidação para apuração do índice adequado mediante nova perícia. A premissa fática, no caso dos autos, é radicalmente diversa: foi realizada perícia judicial que apurou a sinistralidade real de 123,18%, examinou o histórico contratual, incluindo o reajuste de 17,99% aplicado em situação de sinistralidade superior a 200%, e forneceu os dados objetivos que embasaram a fixação do percentual substitutivo de 40%. Inexiste, portanto, a lacuna probatória que justifica, nos precedentes citados, a remessa à liquidação.

Quando já existe nos autos perícia atuarial que apurou a sinistralidade real e forneceu os parâmetros técnicos necessários, a fixação direta do percentual substitutivo pelo acórdão não apenas é possível como atende ao princípio da efetividade jurisdicional, evitando o prolongamento desnecessário do litígio. Nesse sentido, este eg. Tribunal já assentou que “a perícia atuarial produzida nos autos examinou os pontos controvertidos relevantes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a realização de nova prova técnica” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – ApCiv n. 1002538-37.2023.8.11.0037, Julgado em 20/05/2026). O percentual de 40% não foi arbitrário: fundou-se na sinistralidade real de 123,18% apurada pericialmente, no histórico contratual que demonstrou reajuste de 17,99% em cenário de sinistralidade superior a 200% e no espectro de 0% a 59% verificado em contratos coletivos no mesmo período, tudo devidamente consignado no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar o acórdão embargado com os esclarecimentos lançados no item I deste voto, acerca do alcance da RN nº 557/ANS e da ausência de aceitação tácita pelo estipulante, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento anterior em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026